Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-83.2025.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1004527-83.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[NAIARA SILVA DE SOUSA AZEVEDO - CPF: 051.124.843-14 (RECORRENTE), PABLO GABRIEL XAVIER VENTURA - CPF: 045.328.891-03 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/3308-21 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE D
A
"MÃO FANTASMA". FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, suspensão de descontos, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de empréstimo e transferências não autorizadas realizadas por terceiros que invadiram a conta bancária da recorrente após golpe telefônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados por fraude praticada por terceiros, mesmo quando o consumidor forneceu informações pessoais aos fraudadores; e (
ii
) determinar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias,
conforme
a Súmula
479 do STJ.

4. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que não impediu operações atípicas destoantes do perfil do cliente, como transferências de valores elevados e contratação de empréstimo por pessoa que nunca havia utilizado
este
serviço.

5. A instituição financeira permaneceu inerte após ser comunicada imediatamente sobre a fraude, não adotando as medidas previstas nas Resoluções do Banco Central para bloqueio cautelar e tentativa de recuperação dos valores transferidos indevidamente.

6. A cobrança de valores decorrentes de contrato fraudulento, embora configure atividade contrária à boa-fé objetiva, caracteriza engano justificável no caso concreto, ensejando a repetição de indébito na forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes em operações bancárias, mesmo quando o consumidor fornece informações pessoais aos fraudadores, se não adotarem medidas eficazes para impedir transações atípicas que destoam do perfil do cliente. 2. Configura falha na prestação do serviço bancário a inércia da instituição financeira que, após ser comunicada sobre fraude, não adota as medidas previstas nas Resoluções do Banco Central para bloqueio cautelar e tentativa de recuperação dos valores.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 14, §3o, II, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 421 e 944; Súmula 479/STJ; Resolução BCB 1/2020; Resolução BCB 147/2021; Instrução Normativa BCB 512/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/06/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; TJMT, RI 1009309-42.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004527-83.2025.8.11.0045

Origem
: Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT

Recorrente
: NAIARA SILVA DE SOUSA AZEVEDO

Recorrido
: ITAU UNIBANCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NAIARA SILVA DE SOUSA AZEVEDO ajuizou reclamação em face do ITAU UNIBANCO SA. Noticiou que: a) é titular da conta corrente no 181800, agência 7716 junto à instituição ré; b) em 07/04/2025, recebeu ligação de pessoa que se identificou como gerente da empresa Jequiti, confirmando seus dados pessoais e informando que ela havia sido contemplada com um prêmio; c) após a ligação, constatou que foram realizados um empréstimo pessoal não autorizado e três transferências para sua conta na Caixa Econômica Federal, de onde foram realizadas cinco transferências via PIX para terceiros desconhecidos; d) comunicou imediatamente o banco sobre o ocorrido, registrou boletim de ocorrência, mas o requerido permaneceu inerte; e) para evitar a negativação de seu nome, passou a arcar com o pagamento do empréstimo que não contratou. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito referente ao contrato no 2688417803; b) a suspensão dos descontos em sua conta; c) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; d) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) restou incontroversa a ocorrência de fraude eletrônica, mas
está
só foi viabilizada porque a vítima, acreditando ter sido contemplada com um prêmio, passou informações ao terceiro estelionatário; b) a autora deveria ter atuado com diligência e cautela ao repassar seus dados a terceiros; c) a autora forneceu seus dados para o estelionatário por meio de ligação telefônica e somente acionou o banco após realizadas todas as operações; d) embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraudes, no caso concreto não restou verificada falha na prestação do serviço pelo banco; e) aplica-se o disposto no art. 14, §3o, II, do CDC, ante o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da consumidora.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) foi vítima de golpe em decorrência de falha na segurança do sistema do recorrido; b) os golpistas conseguiram invadir sua conta e fazer transferências e empréstimo pessoal, condutas que não faziam parte de seu perfil como cliente; c) comunicou imediatamente o ocorrido ao banco, que permaneceu inerte; d) o banco é responsável objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ; e) a instituição financeira não comprovou ter adotado medidas eficazes de segurança para evitar transações atípicas; f) nunca havia feito empréstimo pessoal anteriormente, o que deveria ter alertado o sistema de segurança do banco; g) sofreu prejuízo financeiro e abalo emocional. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar inexistente o débito referente ao contrato no 2688417803; b) suspender os descontos realizados em sua conta; c) condenar o recorrido ao pagamento de repetição de indébito no valor de R$ 1.052,32; d) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois os prejuízos narrados na exordial se deram por culpa exclusiva da recorrente; b) a autora realizou as transferências espontâneas mediante utilização de senha pessoal e intransferível; c) o empréstimo denominado Crediário foi formalizado por meio do App Mobile mediante digitação de senhas pessoais e autenticação de dispositivo de segurança exclusivo; d) o valor do empréstimo foi liberado diretamente na conta da autora; e) trata-se de fortuito externo, não se aplicando a Súmula 479 do STJ; f) não houve falha na prestação de serviços pelo banco recorrido; g) não há danos materiais ou morais a serem indenizados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025